Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005331-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA - CPF: 054.573.551-36 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), ALESSANDRO LAIER VENCESLAU - CPF: 025.723.491-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Receptação. Requisito de admissibilidade. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Predicados Pessoais. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo singular que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares
” alternativas.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade da prisão decorrente da não observância dos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (CPP, art. 313); 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. O requisito de admissibilidade da prisão preventiva afigura-se preenchido porque o paciente possui
cinco condenações definitivas com penas unificadas em 33 (trinta e três) anos de reclusão, e
“
será admitida a decretação da prisão preventiva
” quando o agente “
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
”
(CPP, art. 313, II)
.

2.
“
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
” (STJ, HC no 727045/PB).

3.

“
O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, comprovado não apenas por antecedentes remotos, mas pela existência de processo de execução de pena em aberto, o que demonstra que o paciente voltou a delinquir enquanto cumpria sanção imposta pelo Estado [...]
”

(TJTM, HC no 1000008-69.2026.8.11.0000).

3.

“
O fundado receio de reiteração delitiva
” deve ser considerado na “
aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

4. O
s predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR).

5. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

6. A
s medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar que o histórico criminal do paciente indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A reincidência em crime doloso autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP, ainda que a pena máxima do delito seja inferior a quatro anos.

2. A reiteração delitiva demonstrada por condenações anteriores justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não elidem a custódia cautelar devidamente justificada.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o histórico criminal evidencia inclinação à prática reiterada de delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 312, § 3o, IV, e 313, II; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 488700, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.5.2019; STJ, HC no 727045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.4.2022; STJ, RHC no 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; STJ, RHC no 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMT,
HC no 1000008-69.2026.8.11.0000 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2026
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005331-55.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1022207-90.2025.8.11.0042), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180,
caput
, do CP - (ID 337853887).

O impetrante sustenta que: 1) não teriam sido observados os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (CPP, art. 313), a caracterizar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui ocupação lícita e residência certa; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares
” alternativas (ID 345235365), com documentos (ID 345235369/ ID 345235379).

O pedido liminar foi indeferido (ID 346662870).

O Juízo singular prestou informações

(ID 347290396).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, I, DO CPP, EM RAZÃO DA PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS – TESE NÃO ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPP – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMES DOLOSOS, COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E EXECUÇÃO PENAL EM CURSO – PRÁTICA DO NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – REITERAÇÃO DELITIVA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP) – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2o, DO CP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A prisão preventiva é admissível não apenas nas hipóteses do art. 313, I, do CPP, mas também quando o agente ostenta condenação definitiva por crime doloso (art. 313, II, do CPP), circunstância verificada no caso concreto. Demonstrada a contumácia delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, especialmente porque o paciente teria praticado o novo delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto, revela-se legítima a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 349959897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.11.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No presente caso, em relação ao custodiada justificável é a prisão preventiva do autuado com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos depoimentos dos próprios policiais que atenderam a diligência, corroborado pelo termo apreensão juntado aos autos (ID. 214105287)

Outrossim, analisando detidamente os antecedentes criminais do custodiado (id. 214134999) constata-se a existência Executivo Penal n.o 0005328-71.2016.8.11.0064 que abrange as condenações pela prática de um crime previsto no art. 12 e art. 14 da Lei: 10826/03, um previsto no art. 157 do Código Penal e art. 33 da lei 11343/06, com pena total de 33 anos, conforme relatório de pena extraído do SEEU acostado no id. 214134997

Destaca-se ainda que, ao consultar os autos do executivo de pena, verifica-se que o custodiado estava cumprindo a pena estabelecida em regime semiaberto.

Deste modo, em que pese o crime tenha sido realizado sem violência, não se pode ignorar a reiteração e recalcitrância do custodiada na pratica delitiva contra o patrimônio, o que demonstra que qualquer medida cautelar seria inócua a inibir a prática de novos delitos pelo custodiado, o que traz risco a instrução e aplicação da lei penal.

Assim, extrai-se que a conduta imputada ao flagrado não é ato isolado, sequer é ato do qual o mesmo se envergonhe, justificando a conduta extremamente grave consistente em reiteradas condutas da mesma natureza; configurando ao menos neste momento indícios de reiteração da prática delituosas patrimoniais, na pendência de cumprimento de pena.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância o que no presente feito ocorre pela recalcitrância do flagrado.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].
” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – PJE no 1022007-90.2025.811.0042)

Em 2.2.2026, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Compulsando detidamente os autos, verifico que a matéria posta em análise constitui mera reiteração de pedido anterior (Id. 216451926), o qual já foi objeto de percuciente análise e indeferimento por este Juízo, conforme decisão fundamentada de Id. 218571458, proferida em 17 de dezembro de 2025. [...]

A nova petição defensiva não logrou êxito em apresentar qualquer elemento fático ou jurídico novo, capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão anterior. As razões invocadas são essencialmente as mesmas já rechaçadas, não havendo alteração no quadro fático-jurídico que justifique uma nova apreciação da matéria por este Juízo de primeiro grau.

A questão atinente à necessidade da segregação cautelar já se encontra sob o manto da preclusão pro judicato. Inexistindo fato novo, a rediscussão da matéria em primeiro grau de jurisdição revela-se processualmente inadequada. [...]

Destarte, por permanecerem hígidos e inalterados os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva e o subsequente indeferimento do pedido de revogação, a manutenção da custódia é medida que se impõe. [...]
.” (Cássio Leite de Barros Netto, juiz de Direito – PJE no 1022859-10.2025.8.11.0042)

Em 13.2.2026, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por receptação de “
um veículo Toyota Corolla de cor cinza e placa SGU-0D15, avaliado em R$ 128.932,00 (cento e vinte e oito mil e novecentos e trinta e dois reais), oriundo de furto ocorrido no dia 05/11/2025, às 13h00, conforme Boletim de Ocorrências 2025.357221 [...], em prejuízo da vítima empresa DEALERS CLUB
” – art. 180 do CP – (PJE n o 1022859-10.2025.8.11.0042).

Em 18.2.2026, a denúncia foi recebida pelo Juízo singular (PJE n o 1022859-10.2025.8.11.0042).

Em 19.3.2026, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE n o 1022859-10.2025.8.11.0042).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o paciente possui
cinco condenações definitivas com unificadas em 33 (trinta e três) anos de reclusão (Processo Executivo de Pena no 0005328-71.2016.8.11.0064), tendo sido preso enquanto cumpria pena no regime semiaberto.

Com efeito, o CPP dispõe que “
será admitida a decretação da prisão preventiva
” quando o agente “
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
”
(CPP, art. 313, II)
.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“
Apesar de a pena máxima prevista para o crime imputado ao réu não ser superior a 4 anos, o Juízo de primeiro grau destacou a reincidência do acusado para justificar a necessidade de mantê-lo cautelarmente privado de sua liberdade, o que se coaduna com o disposto no inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal
.” (HC no 488700 – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma – 15.5.2019)

Assim sendo, o requisito de admissibilidade da prisão preventiva afigura-se preenchido e, por conseguinte, não se identifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, extraída das condenações transitadas em julgado por homicídio qualificado,
tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo
, cujas penas foram unificadas em 33 (trinta e três) anos de reclusão (SEEU no 0005328-71.2016.8.11.0064).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
” (HC no 727045/PB – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 26.4.2022).

A
note-se julgado deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, comprovado não apenas por antecedentes remotos, mas pela existência de processo de execução de pena em aberto, o que demonstra que o paciente voltou a delinquir enquanto cumpria sanção imposta pelo Estado [...].
”

(HC no 1000008-69.2026.8.11.0000 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2026)

Registre-se que “
o fundado receio de reiteração delitiva
” deve ser considerado na “
aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - 28.5.2019).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em relação às medidas cautelares alternativas,
o histórico criminal do paciente indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026